Tribunal: STF
Processo: RE 477628
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
   ART. 453, CAPUT E § 1º, DA CLT. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE
   ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA.
   INAPLICABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF.
I - Tratando-se de interpretação diversa dada pelo Tribunal
   Superior do Trabalho a norma declarada inconstitucional pelo STF,
   incumbe à Corte de origem dar prosseguimento ao feito como
   entender de direito.
II - Impossibilidade de aplicação do
   princípio da causa madura em sede extraordinária, porquanto
   ausente o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas
   282 e 356 do STF.
III - Compete ao Tribunal a quo apreciar a
   questão referente às verbas rescisórias e à multa de 40% sobre o
   FGTS, nos moldes em que determinado na decisão ora agravada.
IV
   - Agravo regimental improvido.